Tribunal: TJPA
Processo: 0809700-73.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2020-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809700-73.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: MARIA RAIMUNDA MAIA DA SILVA

PROCURADOR: MIRNA ROSA GONCALVES NOBRE

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. O MAGISTRADO DEFERIU O PEDIDO DA AGRAVADA PARA DETERMINAR A SUA MANUTENÇÃO E DE SEUS DEPENDENTES COMO SEUS BENEFICIÁRIOS DO PLANO DE SAÚDE. SOB PENA DE MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$1.000,00 (HUM MIL REAIS). DECISÃO INCORRETA. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. ALEGAÇÕES DEVIDAMENTE COMPROVADAS. EXTINÇÃO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS EMPRESAS. DÉBITO EXISTENTE. AGRAVADA NÃO POSSUI MAIS VÍNCULO EMPREGATÍCIO. PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU ÍMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
N
ão existe qualquer contrato entre as empresas Tágide Veículos LTDA e a ora agravante, já que ocorreu o distrato do contrato anteriormente celebrado entre as referidas empresas, por motivo de atraso no pagamento no importe de R$64.423,20 (sessenta e quatro mil quatrocentos e vinte e três reais e vinte centavos), conforme demonstrado nos presentes autos.

II -
Às ID.1240834 juntou a agravante o Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da ora agravada com a empresa.

III -
Presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, já que com a manutenção da decisão agravada ensejará à requisição de serviços médicos sem previsão legal ou contratual.

IV –
Recurso Conhecido e Provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809700-73.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

AGRAVADO: MARIA RAIMUNDA MAIA DA SILVA

ADVOGADO: MIRNA ROSA GONÇALVES NOBRE

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face da decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada proposta por MARIA RAIMUNDA MAIA DA SILVA.

A decisão agravada foi a que deferiu o pedido da Agravada para determinar a sua manutenção e de seus dependentes como seus beneficiários do plano de saúde requerido, bem como manter as mesmas condições e obrigações, devendo ser expedidos boletos para pagamento no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por dia.

Alega o agravante que o caso em debate se trata de um contrato firmado entre pessoas jurídicas, de forma que não se trata de um caso onde se possa aplicar a hipossuficiência e, compulsoriamente, o Código de Defesa do Consumidor.

Ressalta que o contrato celebrado com a contratante Tágide Motocicletas Ltda prevê de forma expressa acerca da possibilidade de suspensão ou rescisão contratual.

Aduz ainda, que a empresa Tágide assume dever de uma quantia de R$ 64.423,20 (sessenta e quatro mil quatrocentos e vinte e três reais e vinte centavos), e, a partir da assinatura do referido distrato, estariam cessadas as obrigações de ambas as partes, ou seja, a Agravante não mais prestaria serviços médicos e hospitalares aos beneficiários do plano, sejam de contratos ativos ou inativos. E, que, em momento algum houve ilicitude na rescisão contratual.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para suspender a decisão agravada.

Juntou documentos às ID.1240820/1240835.

Consta Certidão às ID.2353794 informando que decorreu o prazo sem que tenham sido apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

É o relatório.

Belém, de de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que
deferiu o pedido da Agravada para determinar a sua manutenção e de seus dependentes como seus beneficiários do plano de saúde requerido, bem como manter as mesmas condições e obrigações, devendo ser expedidos boletos para pagamento no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por dia.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como os documentos acostados, verifico estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, ter a agravante comprovado a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, porque neste momento, não existe qualquer contrato entre as empresas Tágide Veículos LTDA e a ora agravante, já que ocorreu o distrato do contrato anteriormente celebrado entre as referidas empresas, por motivo de atraso no pagamento no importe de R$64.423,20 (sessenta e quatro mil quatrocentos e vinte e três reais e vinte centavos), conforme demonstrado nos presentes autos.

Ademais, as ID.1240834 juntou a agravante o Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da ora agravada com a empresa.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. PEDIDO DE MANUTENÇÃO EM PLANO EMPRESARIAL.
ART. 31 DA LEI 9.656/98. AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO INCONTROVERSA. PLEITO DE
MANUTENÇÃO
. DESCABIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. Caso concreto em que os autores, ora agravantes, pretendem a
manutenção
do
plano
de
saúde
empresarial por tempo indeterminado na ausência, contudo, de vínculo empregatício com a
pessoa

jurídica
que firmou o convênio. Impossibilidade de aplicação do art. 31 da Lei de regência ao caso concreto.
Manutenção
da decisão interlocutória que indeferiu a antecipação de tutela. RECURSO DESPROVIDO.(
Agravo
de Instrumento, Nº 70079847935, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marlene Marlei de Souza, Julgado em: 13-06-2019).

Por fim, entendo ainda, estar presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, já que com a manutenção da decisão agravada ensejará à requisição de serviços médicos sem previsão legal ou contratual.

Por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Dou-lhe Provimento, para reformar a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/12/2020